Tribunal: TJDFT
Processo: 0006019-11.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PENA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como os depoimentos da vítima e dos informantes, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para aumento da pena na segunda fase da dosimetria é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.